Tribunal: STF
Processo: Rcl 63233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPLEMENTO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. TESTE PROJETIVO DE RORSCHACH: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.10.2023, por Carlos Alberto de Almeida contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 9.10.2023, deu provimento ao Agravo em Execução Penal n. 0001679-27.2023.8.26.0520, Relatora a Desembargadora Ivana David.



    2. Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de vinte e três anos, oito meses e dez dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e cento e quarenta e quatro dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 317 (seis vezes) e no caput e no § 4º do art. 171 c/c o inc. II do art. 14 (duas vezes) do Código Penal (corrupção passiva, estelionato e estelionato majorado tentado), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.



    3. Em 13.4.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona RAJ da comarca de São José dos Campos/SP (Execução Penal n. 0002116-73.2020.8.26.0520) deferiu, com fundamento no atestado de conduta carcerária e no parecer favorável em exame criminológico, a progressão do reclamante ao regime semiaberto:



    “O(A) sentenciado(a) CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, (...), recolhido(a) no(a) Penitenciária ‘Dr. José Augusto Salgado’ – Tremembé II pretende obter progressão para o regime semiaberto, sendo contrário o parecer do Ministério Público, alegando não preencher os requisitos subjetivos. 



    É o relatório. Fundamento e DECIDO. 



    Em que pese a respeitabilidade do parecer Ministerial, entendo que o pedido merece deferimento. 



    Com efeito, o(a) sentenciado(a) preenche o requisito objetivo, conforme cálculo. 



    Ademais, teve sua conduta classificada como ótima pelo Serviço de Segurança e Disciplina do estabelecimento em que cumpre pena, não havendo registro de nenhuma falta disciplinar por ele(a) cometida, bem como obteve parecer favorável no exame criminológico ao qual foi submetido. 



    Não é demais ressaltar que se trata de promoção a regime menos rigoroso, mas ainda bastante vigiado e cumprido em estabelecimento penal, embora ensejando ao sentenciado a oportunidade de reintegrar-se socialmente, visto que se apresenta mais amadurecido, tendendo a melhoria de sua vida longe da criminalidade. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de REGIME SEMIABERTO – Processo n. 1507226-58.2019.8.26.0602” (e-doc. 6).



    4. Em 9.10.2023, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao Agravo em Execução Penal n. 0001679-27.2023.8.26.0520, interposto pelo Ministério Público estadual, para cassar a decisão do juízo da execução criminal e determinar a realização, com urgência, do teste projetivo de Rorschach, para verificar o preenchimento do requisito subjetivo pelo reclamante, antes de nova análise de benefícios requeridos. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE 1º GRAU QUE DEFERIU REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COM PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO E REALIZAÇÃO DO TESTE PROJETIVO DE RORSCHACH – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES, OSTENTANDO LONGA PENA A CUMPRIR, SENDO IMPERIOSA A EXCEPCIONAL REALIZAÇÃO DO TESTE PROJETIVO DE RORSCHACH – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO” (fl. 2, e-doc. 10). 



    5. Esse acórdão é objeto da presente reclamação. A defesa alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Assevera violação ao enunciado vinculante, “ainda que de modo extensivo (por não se tratar de exame criminológico, mas sim Teste Projetivo de Rorschach), mormente porque causa espanto que argumentos genéricos e abstratos, bem como equivocados, utilizados pelo Tribunal a quo para ignorar os princípios basilares do direito penal, permitiu a criação, com a máxima vênia, de aberrações jurídicas como a visualizada na espécie” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Afirma não haver apontamento, pelos especialistas que avaliaram o reclamante em razão da realização do exame criminológico, indicando “existir dúvidas acerca do pedido para progressão de regime do reclamante ao regime intermediário, afirmação inaugurada no ato reclamado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao cassar a acertada decisão de primeiro grau, em razão da gravidade em abstrato dos fatos, da longa pena a cumprir e do famigerado in dubio pro societate, sem, portanto, qualquer fundamento idôneo que pudesse efetivamente respaldar a regressão ao regime fechado, houve violação a súmula vinculante nº 26” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Salienta que “o reclamante se encontrava em regime semiaberto desde o dia 12 de abril de 2023, ou seja, há mais de seis meses, visto que a intimação cassando o regime semiaberto se deu em 18 de outubro de 2023, sem, contudo que tenha praticado qualquer ato desabonador que pudesse embasar sua regressão ao regime mais penoso, sendo esta, com certeza, a maior prova de que merece continuar usufruindo do seu direito em cumprir sua pena em regime mais brando. Nesse diapasão, convém pontuar que no período informado usufruiu de duas saídas temporárias sem cometer qualquer conduta que o desabonasse” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda que seja beneficiado com o regime mais brando, a maior parte do tempo ainda estará sob a vigia estatal, conforme constou na fundamentada decisão de primeiro grau e que concedeu a benesse” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, serve a presente para requerer: 



    1) a CONCESSÃO da MEDIDA CAUTELAR, para determinar, até o julgamento definitivo do presente reclamo, o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau que deferiu a progressão ao regime semiaberto para cumprimento da pena do reclamante Carlos, mormente porque reconhecida em decisão devidamente fundamentada estarem cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, sobretudo diante do parecer favorável de comissão técnica designada para a elaboração do exame criminológico, sem contraindicação;



    2) NO MÉRITO, requer seja reconhecida a violação ao enunciado sumular vinculante nº 26, confirmando-se a medida cautelar, para determinar o restabelecimento da decisão proferida em primeiro grau que deferiu a Carlos a progressão para o regime semiaberto, mormente porque reconhecida em decisão devidamente fundamentada estarem cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, sobretudo diante do parecer favorável de comissão técnica designada para a elaboração do exame criminológico, sem contraindicação” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    8. Na espécie, o juízo da execução criminal deferiu a progressão do reclamante ao regime semiaberto após parecer favorável em exame criminológico realizado. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo cassou essa decisão, em agravo de execução interposto pelo Ministério Público estadual, e determinou a submissão do reclamante à realização de exame complementar (Teste Projetivo de Rorschach), com os seguintes fundamentos:



    “O agravado foi condenado pelo cometimento do crime de corrupção à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término de cumprimento de pena previsto para 3/2/2042, conforme Boletim Informativo (fls. 55/58). 



    Durante a execução, requereu a concessão de progressão ao regime semiaberto, o que foi deferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, considerando o parecer favorável da avaliação psicossocial. 



    O d. Magistrado deliberou que: ‘Com efeito, o(a) sentenciado(a) preenche o requisito objetivo, conforme cálculo. Ademais, teve sua conduta classificada como ótima pelo Serviço de Segurança e Disciplina do estabelecimento em que cumpre pena, não havendo registro de nenhuma falta disciplinar por ele(a) cometida, bem como obteve parecer favorável no exame criminológico ao qual foi submetido’ (fls. 84/85). 



    Contra esta decisão se insurge o agravante. 



    Respeitado o entendimento do d. Magistrado a quo, razão assiste ao Ministério Público. 



    Aqui cabe ressaltar que a Lei nº 13.964/2019 trouxe nova redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo. De todo modo, mesmo diante da recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.964/19, que alterou os lapsos previstos para progressão de regime, o preenchimento do requisito objetivo é incontroverso, não sendo o requisito alvo de inconformismo entre as partes. 



    Ressalte-se que, diante da nova redação do artigo 83, do Código Penal trazida pela Lei nº 13.964/19, é exigido não mais comportamento satisfatório, mas sim bom comportamento carcerário além do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.



    Contudo, o requisito subjetivo não pode ser medido somente pelo atestado de boa conduta carcerária, pois ‘ingressando no meio carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer punições.’ 



    Aliás, o ‘atestado comprobatório de comportamento carcerário’, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do condenado, ou seja, mera constatação stricto sensu, nos termos do artigo 85 e 88 da Resolução SAP-144, de 29.6.2010, que institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo:



    ‘Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é classificado como: 



    I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo. 



    II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do benefício em Juízo; 



    III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento. 



    IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave sem reabilitação de comportamento. [...]



    Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena’.



    Ocorre que ‘comportamento carcerário’ deve ser avaliado de forma ampla, ou seja, não somente considerado o desempenho disciplinar individual. 



    Com efeito, observo que o condenado fora submetido a exame criminológico, que opinou favoravelmente à progressão de regime, embora verifique-se que o sentenciado não consegue ainda dimensionar a gravidade do delito por perpetrado, nesse sentido: ‘... passei por dificuldades financeiras e recorri a agiotas. [...] Sobre o delito, condenado por corrupção passiva, assume que tomou dinheiro na forma de ‘empréstimo’ de pessoa que tinha interesses em processos que corriam na vara que trabalhava. Reconhece que errou nisso, porém salienta que houve uma motivação de vingança por denúncias que ele mesmo fez anteriormente. Afirma arrependimento pois devia ter sido mais cauteloso ao tomar o empréstimo, pois precisava de dinheiro, mas não poderia ter pego com aquelas pessoas. [...]’ (fls. 64/72). 



    Todavia, cabe salientar que o julgador deve sopesar o exame pericial juntamente com os demais elementos presentes nos autos, sendo certo, ainda, que não está ele adstrito somente ao laudo, a teor do artigo 182 do Código de Processo Penal e em conformidade com o princípio do livre convencimento. 



    Ademais, na execução penal vige o princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvidas quanto a personalidade do condenado, no caso, evidenciada pela determinação do teste de Rorschach, ele deve permanecer no regime em que se encontra, até possuir mérito para ingressar em regime mais benéfico. 



    E, no presente caso, observa-se o que houve cometimento do crime de corrupção, a demostrar que maior periculosidade. Ademais, o sentenciado ostenta longa pena a cumprir, com previsão de término em 2042 e, observe-se da anotação psicológica constar a recomendação para que o sentenciado seja acompanhado por equipe multidisciplinar, de modo que demonstra ser necessária a complementação do exame psicossocial com o teste projetivo de Rorschach, para aferir com maior profundidade as suas reais condições subjetivas. 



    Assim, maior cautela é necessária para o deferimento de qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo. 



    Portanto, tendo em vista as peculiaridades do caso sob análise, prudente que se complemente o exame criminológico, ou seja, com a necessária realização do teste projetivo de Rorschach para verificar se o condenado possui comportamento capaz de ajustar-se à sociedade, bem como a ausência de periculosidade, para a obtenção do benefício. 



    Nesse sentido já decidiu esta e. 7ª Câmara Criminal: (…).



    Logo, a decisão de 1º grau deve ser reformada, pois não há provas suficientes a demonstrar que o condenado reúna condições subjetivas para ser beneficiado com a progressão de regime. 



    Dessa forma, mostra-se excepcionalmente necessária a realização do referido exame complementar para melhor avaliar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios.



    Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a decisão de 1º grau, que concedeu progressão de regime ao sentenciado CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, e determino a realização, com a devida urgência, do teste projetivo de Rorschach, a fim de verificar o eventual preenchimento do requisito subjetivo, antes de nova análise de benefícios” (fls. 3-8, e-doc. 10).



    9. Descabe cogitar, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, da qual consta:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No caso dos autos, consideradas as peculiaridades da espécie, o Tribunal paulista determinou, com adequada fundamentação, a complementação do exame criminológico realizado (através do Teste Projetivo de Rorschach), sendo levada em conta a gravidade concreta da conduta imputada ao reclamante. Também foram ressaltadas dúvidas quanto à personalidade do reclamante e a longa pena remanescente.



    Harmoniza-se a decisão questionada com a jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 



    1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida.



    2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado.



    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 45.183-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes.



    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    10. Contra o acórdão reclamado, a defesa do reclamante também impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 836.077/SP. Em 20.10.2023, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior que as informações foram recebidas em 26.10.2023 e os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para manifestação em 27.10.2023. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora